Tribunal: TJBA
Processo: 8051195-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051195-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

AGRAVADO: MESCIA SOEIRO DA SILVA

Advogado(s)
:
MARCOS CURADO SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SITUAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por c
onsumidor
contra decisão que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas, que deferiu
a tutela de urgência
para limitar os descontos a 35% dos rendimentos da consumidora
.

II. Questão em discussão

2.
A
quest
ão
em discussão
consiste em
estabelecer se é cabível a limitação dos descontos em folha de pagamento ao patamar de 3
5
% da remuneração líquida do consumidor, em razão da necessidade de preservar o mínimo existencial e combater o superendividamento.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se ao caso a Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), que introduziu no CDC mecanismos de prevenção e tratamento do superendividamento, com ênfase na preservação do mínimo existencial do consumidor.

5. A limitação judicial de descontos em 3
5
% da remuneração líquida do consumidor encontra amparo legal e jurisprudencial, visando garantir condições mínimas de subsistência durante a repactuação das dívidas e o curso do processo.

6
. A suspensão parcial dos descontos não acarreta prejuízo irreparável às agravadas, que poderão exigir os valores em momento oportuno, caso se comprove a inexistência de superendividamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

- A prestação de serviços financeiros mediante remuneração, ainda que realizada por associação civil, configura relação de consumo e submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor.

- A limitação de descontos em folha de pagamento ao percentual de 3
5
% da remuneração líquida do consumidor é medida legítima para assegurar o mínimo existencial e prevenir o superendividamento.

- Normas estaduais sobre consignações em folha não afastam a incidência das garantias previstas no CDC, especialmente em situações que comprometem a subsistência do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 6º, IV, VII, e XI; Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8007750-96.2023.8.05.0000, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, j. 08.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8051195-96.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante BANCO MASTER S/A e como agravada MESCIA SOEIRO DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça
do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
NEG
AR
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA